Tribunal: TJSP
Processo: 2204233-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade dos títulos que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto – Certidões de Dívida Ativa que preenchem todos os requisitos legais – Decisão mantida – Recurso desprovido.